Tribunal: STF
Processo: AI 582410
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
   cópia das contra-razões ao recurso extraordinário ou prova de sua
   inexistência, peça de traslado imprescindível nos termos do art.
   544, § 1º, do C.Pr.Civil. Incidência da Súmula 288.
2. Agravo
   regimental: complementação do traslado: inviabilidade.
A
   oportunidade para instruir o recurso é a da sua interposição, não
   havendo como considerar peça juntada após esse momento.